Tribunal: TJDFT
Processo: 0706315-22.2019.8.07.0016
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-09-02
Data de publicação: 2020-09-16

Ementa:
CIVIL E PROCESSO CIVIL. PRELIMINARES. CERCEAMENTO DE DEFESA. AUSÊNCIA. NULIDADE DA FUNDAMENTAÇÃO. INOCORRÊNCIA. MÉRITO. ALIENAÇão parental. preterição de genitor. lastro probatório. ausência. lar de referência. materno. manutenção. regime de visitas. custos de deslocamento. custeio integral pelo genitor. melhores condições financeiras. solidariedade familiar. alimentos. quantum fixado. razoabilidade. possibilidade e necessidade.

1. Não há que se falar em cerceamento de defesa quando a prova, cuja produção foi indeferida, é completamente irrelevante para o deslinde da demanda.

2. A imposição de fundamentação das decisões judiciais delineia uma das frontes inerentes ao próprio Estado Democrático de Direito ao se apresentar como amparo ao devido processo legal e em expressão de garantia contra arbítrios causados sob o manto de uma pretensa discricionariedade jurisdicional. De outra sorte, o magistrado só está obrigado a analisar os fundamentos que servirão para o deslinde da matéria posta em julgamento.

3. O instituto da alienação parental foi um importante marco para as relações familiares. No entanto para a sua caracterização, é necessário que, além da conduta, haja intenção em preterir o outro genitor, ônus que cabe a quem alega.

4. O poder familiar é igualmente exercido pelos genitores e decorre da paternidade e filiação e, nos termos do artigo 1.579 do Código Civil, mesmo no caso de dissolução da sociedade conjugal contraída entre os genitores, não se modificam os direitos e deveres dos pais em relação aos filhos, devendo ser exercido de forma conjunta entre estes, independentemente da situação conjugal existente.

5. O lar de referência materno deve ser privilegiado se das circunstâncias do caso concreto se reputar o mais interessante para os filhos, em homenagem à melhor proteção.

6. O direito de visitação deve ser assegurado àquele genitor que não detém a guarda, conforme preceitua o artigo 1.589 do Código Civil, e cujo exercício orienta-se pelos princípios da proteção integral e do melhor interesse da criança.

7. Privilegia-se a solidariedade familiar, o custeio integral, pelo genitor não detentor da guarda, dos custos de deslocamento para a visita dos filhos, pois detém melhores condições para tanto, dentro do binômio possibilidade e necessidade.

8. A fixação dos alimentos deve ser orientada pelo caput e § 1o do artigo 1.694 do Código Civil, que preconiza a comprovação da necessidade de quem a recebe, a situação financeira de quem paga, a fim der que seja garantida a sua compatibilidade com a condição social das partes.

9. Constatado que o valor arbitrado a título de alimentos se mostra razoável e proporcional em relação às necessidades do alimentando e à capacidade do alimentante, tem-se por inviabilizada a pretensão recursal de modificação do quantum fixado.

10. Preliminares rejeitadas.

11. Recurso desprovido.